Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. ROL DA ANS. NÃO PREVISÃO. LEI No 14.454/202. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADOS. FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO. NECESSÁRIA. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
1.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o).
1.2. No caso em análise, o equipamento solicitado não está previsto nos Rol da ANS.
2. A Lei no 14.454/2022 prevê a possibilidade de afastamento do rol de procedimentos desde que preenchidos diversos requisitos.
3. No caso específico dos autos, verifica-se que restou comprovado que o equipamento requerido, apesar de não se encontrar no rol da ANS, cumpre todos os requisitos exigidos pela Lei 14.454/2022, sendo necessário determinar que o plano de saúde réu arque com o seu fornecimento.
4. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
4.1. No caso, mostra-se razoável o prazo imposto a fim de garantir que a obrigação de fazer seja cumprida e preservada a saúde da paciente.
5. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
5.1. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.